Tribunal: TJDFT
Processo: 0706098-65.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO COLETIVA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. LEGITIMIDADE ATIVA EXTRAORDINÁRIA. TEMA 832 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REPERCUSSÃO GERAL. DESNECESSÁRIA JUNTADA DE PROCURAÇÃO DE CADA PARTE SUBSTITUÍDA.
1. Aos sindicatos foi conferida a legitimidade ativa extraordinária para atuar, em nome próprio, em defesa dos direitos de seus filiados, conforme disposto no artigo 8o, inciso III, da Constituição Federal.
2. No Tema 832 o Supremo Tribunal Federal ficou a tese de que “Os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos” (RE 883642 RG, Relator(a): Ministro Presidente, Tribunal Pleno, julgado em 18/06/2015, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral - DJe-124 Divulgado 25-06-2015 Publicado 26-06-2015).
3.No caso do cumprimento de sentença ora em exame, movido pelo SINDIRETA/DF em favor de alguns filiados, evidenciado está o caráter individual do cumprimento o que, contudo, não afasta a legitimidade ativa extraordinária do sindicato, sendo desnecessária a juntada individual de procuração por cada parte substituída pela entidade sindical.
4. Apelação provida.